Tribunal: STF
Processo: RHC 258790
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jordanio Brasil Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 952.819/MG (docs. 94 e 95).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado como incurso no crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, [homicídio qualificado tentado] e artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, fixando sua pena em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. (doc. 67, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    [...] o caso em tela, converge e desponta uma ilegalidade que acarreta a anulação de todos os atos, qual seja quando o Juiz, julgador da Ação Penal, após receber a Denúncia, intima a acusação para que melhores os argumentos em uma qualificadora, sendo certo que, nos termos da Denúncia, não haveria formas de quesitar.



    [...]



    [...] quando o juiz analisa a Denúncia e verifica que, a qualificadora do motivo fútil, não se enquadra nos requisitos para quesitação em futuro julgamento pelo júri, intimando a acusação a melhorar os argumentos e descrever melhor os fatos, o mesmo esta não só criando uma nulidade, pois não há previsão alguma no processo penal, para esse ato, também, tornando parte ou torcendo por uma das partes e além do mais, já entendendo antes mesmos das provas colhidas em audiência, pela pronuncia do Réu. (doc. 101, p. 5-6).  



    Ao final, requer:  



    [...] que esse Augusto Supremo Tribunal Federal, conheça do presente Recurso Ordinário e, em seguida, lhe DÊ PROVIMENTO para reformar o acórdão impugnado, anulando todos os atos da ação penal nº 0001415-72.2023.8.13.0778, desde o Recebimento da Denúncia, pois todos os atos decorrentes são nulos por decorrência. a) A intimação do Ministério Público para querendo apresentar contrarrazões ao Recurso ora apresentado. (doc. 101, p. 12 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido:  



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA FASE DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, questionando a nulidade do julgamento da apelação e do processo desde o início, por suposta parcialidade do juízo ao determinar aditamento da denúncia. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. A questão também envolve a análise da preclusão da matéria debatida apenas em embargos de declaração opostos a acórdão da apelação. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. Não se vislumbra flagrante ilegalidade na determinação de aditamento da denúncia, pois a superveniência da pronúncia supera eventuais vícios formais da denúncia. 6. A preclusão da matéria debatida apenas em embargos de declaração a acórdão da apelação impede a análise da nulidade ora suscitada, observados os princípios da lealdade processual e segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A superveniência da pronúncia supera eventuais vícios formais da denúncia. 3. A preclusão da matéria impede a análise de nulidade suscitada tardiamente, ainda que absoluta. (doc. 57 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte. 5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator